Tribunal: STF
Processo: RE 75565
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
SEPARAÇÃO DE CORPOS. EM PEDIDO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS, O JUIZ PODE
ORDENAR QUE A GUARDA DOS FILHOS CAIBA A ESPOSA, DURANTE O PROCESSO
PRINCIPAL, E QUE O MARIDO LHES PRESTE ALIMENTOS. ARGÜIÇÃO DE
JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' IMPROCEDENTE E NÃO PREQUESTIONADA.
DESCABIDA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS ... 234 E 1.525
DO CÓDIGO CIVIL PORQUE TEMAS ESTRANHOS AO PROCESSO PREVENTIVO.
A LEI 5.478 NÃO REVOGOU O DISPOSTO NO ART. 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, QUANTO A CONCESSÃO DE ALIMENTOS NA MEDIDA PREPARATORIA DE
SEPARAÇÃO DE CORPOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.